Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os agravados postularam a restituição do prazo para contrariarem o recurso, sustentando que não foram regular e eficazmente intimados para esse desiderato[1]. O aduzido, contudo, carece de respaldo material. Consoante se afere do cotejo dos autos, a decisão que admitira o agravo e determinara a intimação dos agravados fora disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJE no dia 24 de março do corrente ano, terça-feira, consoante consulta realizada no diário de justiça eletrônico[2]. No entanto, os prazos processuais encontravam-se suspensos, conforme disposição expressa no art. 5o da Resolução n. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, entre os dias 19 de março a 30 de abril de 2020 e a publicação, por sua vez, se dera somente após a suspensão, pois consumada no dia 04 de maio passado. Assim é que, conquanto sustentem os agravados que houvera falha no sistema eletrônico de publicação e a cientificação quanto ao chamamento, colacionando aos autos documentos com o intuito de demonstrar que não foram intimados, pois não houvera publicação pertinente a este processo na data de 4 de maio de 2020 pelo recorte digital da OAB[3], o fundamento não se sustenta. Do cotejo dos autos afere-se, através da aba “expedientes”, que o sistema registrara ciência automática do despacho, corroborando a informação de que a publicação do chamamento se dera no dia 4 de maio, fluindo o prazo a partir do dia 5 de maio e findando no dia 25 do mesmo mês[4]. Com efeito, nos termos do artigo 224, §2o, do estatuto processual, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônico, o que de fato ocorrera nos autos, pois a publicação dos agravados ocorrera no primeiro dia útil após a suspensão dos prazos, na forma estabelecida pela Resolução n. 313/2020 do CNJ. Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno para contrariarem o agravo e não tendo os agravados aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento e legitimar a restituição do prazo para apresentarem contrarrazões, a circunstância não subsiste, portanto, não sobeja qualquer erro na sua intimação ou cerceamento ao seu direito de defesa aptos a ensejar a restituição de prazo postulada, razão pela qual indefiro o postulado ante o fato de que o ato de intimação fora devidamente realizado. Preclusa esta decisão, retornem os autos para ultimação do exame do recurso e subsequente inclusão em pauta de julgamento. I. Brasília-DF, 22 de junho de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] - ID 16268124 [2] - Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 24 março 202016 maio 2007. Edição n. 56/2020, p.103. BRASIL. [3] - ID 16268126 - Pág. 1 [4] - Aba “Expedientes”